Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741578-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A APELADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Aguarde-se decorrer o prazo da apelante TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Após, diante do exaurimento da prestação jurisdicional desta Instância, remetam-se os autos à origem para apreciação da petição apresentada ao ID 55067143. Desembargador Eustáquio de Castro Relator